Tribunal: TJSP
Processo: 1023135-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida.
Declaratória e indenizatória – Pretensão à rescisão contratual, declaração de inexistência de débito e condenação à devolução em dobro de valores – Incontroversa utilização dos serviços oferecidos pela ré e falta de pagamento da contraprestação pecuniária exigida – Não demonstração

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida.
Declaratória e indenizatória – Pretensão à rescisão contratual, declaração de inexistência de débito e condenação à devolução em dobro de valores – Incontroversa utilização dos serviços oferecidos pela ré e falta de pagamento da contraprestação pecuniária exigida – Não demonstração da ocorrência de cobrança indevida pela ré – Readequação do valor de consumo mínimo (VCM) de acordo com o perfil de consumo da autora, com aceite eletrônico – Inexistência de irregularidade – Possibilidade contratual expressa de cobrança pelo consumo mínimo e do reajuste anual do preço das consultas – Negativação em exercício regular de direito – Rescisão contratual unilateral possível mediante manifestação formal com 30 dias de antecedência – Ausência de comprovação do exercício dessa faculdade pela autora – Pleito de rescisão acolhido mediante manifestação expressa da intenção na inicial – Procedência em parte mínima da ação e sucumbência exclusiva da autora – Princípio da causalidade – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023135-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA., é apelado SERASA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
2
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003
(Processo de origem no 1023135-54.2019.8.26.0003)
Apelante
B. B. Distribuidora de Carnes Ltda
Apelado
Serasa S/A
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do F. R. Jabaquara
Voto no 38596
Código de Defesa do Consumidor
Não incidência

Natureza do vínculo Inversão do ônus da prova descabida.
Declaratória e indenizatória
Pretensão à rescisão
contratual, declaração de inexistência de débito e
condenação à devolução em dobro de valores

Incontroversa utilização dos serviços oferecidos pela ré e
falta de pagamento da contraprestação pecuniária exigida
Não demonstração da ocorrência de cobrança indevida pela
ré Readequação do valor de consumo mínimo (VCM) de
acordo com o perfil de consumo da autora, com aceite
eletrônico Inexistência de irregularidade Possibilidade
contratual expressa de cobrança pelo consumo mínimo e do
reajuste anual do preço das consultas Negativação em
exercício regular de direito Rescisão contratual unilateral
possível mediante manifestação formal com 30 dias de
antecedência Ausência de comprovação do exercício dessa
faculdade pela autora Pleito de rescisão acolhido mediante
manifestação expressa da intenção na inicial Procedência
em parte mínima da ação e sucumbência exclusiva da autora
Princípio da causalidade Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.474/478, integrada pela decisão de
fls.488, julgou parcialmente procedente a ação declaratória e indenizatória, apenas
para declarar a rescisão do contrato “Oferta PME V5” firmado entre as partes,
observando-se que os demais negócios firmados entre as partes não são objeto da
ação, deixando de acolher a pretensão de repetição em dobro dos valores cobrados
por entender legítima a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes, bem
assim condenando a autora, em virtude da sucumbência mínima da ré, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do
valor da causa.
Apela a autora (fls.490/512) buscando o ajustamento do
julgado de modo a alcançar a integral procedência da ação, inclusive com a aplicação
do CDC, com posterior reconhecimento e declaração expressa de que os valores que
geraram a negativação da apelante são indevidos. Busca, também, o cancelamento do
contrato realizado entre as partes a partir de maio/2017, quando as irregularidades
tiveram início, e a condenação da apelada na devolução em dobro dos valores
indevidamente despendidos pela apelante, a serem liquidados em sede de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
3
de sentença. Postula a integral procedência da ação, senão subsidiariamente, caso não
acolhida a pretensão recursal, seja ao menos afastada a condenação sucumbencial da
autora, condenando exclusivamente a ré, em virtude do princípio da causalidade,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso
em ordem,
recebido e com resposta
(fls.526/532).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a presente demanda foi ajuizada objetivando o reconhecimento da
existência de relação de consumo, com a rescisão do contrato firmado entre as partes,
o cancelamento da negativação perante os órgãos restritivos, bem como a devolução
em dobro e atualizada dos valores indevidamente despendidos pela autora.
De fato, como apontou o douto magistrado de origem,
não há falar-se em aplicação do CDC ao caso.
O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 2o e
3o define as figuras de consumidor e fornecedor, colocando: “Art. 2o Consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. (...) Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações
de serviços. §1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2o
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Como se verifica pelo texto acima, o próprio legislador
teve dificuldades em conceituar as figuras dos sujeitos atingidos pelo CDC, sendo
certo que a maior dificuldade se situa na figura do consumidor.
Para distinguir as relações de consumo, de quaisquer
outras relações de natureza comercial ou civil, o legislador utilizou-se do critério do
destino final.
Note-se que não se pode analisar a relação jurídica de
forma isolada, distante do contexto de atividades dos envolvidos, pois se assim
agirmos, todas as relações jurídicas se enquadrariam na relação de consumo.
Sempre é necessário analisar a relação jurídica, os
sujeitos envolvidos e o contexto do negócio, para que se possa enquadrar a situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
4

Além disso, sempre se deve ter em vista que
consumidor só é o destinatário final da relação, em termos econômicos, ou seja, a
relação jurídica de consumo é aquela que não enseja posteriores desdobramentos, ou
seja, não desencadeia outras atividades de fornecimento de produtos ou serviços.
É evidente, pelos termos do art. 3o do CDC, que os
bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e serviços. Neste
sentido, inclusive recentes Súmulas do STJ.
Há situações onde, em razão da natureza da operação,
seja qual for o outro envolvido, sempre ele será consumidor em relação ao banco.
A situação se dificulta justamente em algumas
operações de crédito e financiamento. Obviamente nem todas as operações de crédito
e financiamento podem ser consideradas relações de consumo.
Temos que observar uma das premissas acima
colocadas, ou seja, a verificação de eventual desdobramento da relação, ou seja, se o
contratante, tomador do empréstimo é destinatário final em termos econômicos.
A este respeito, a brilhante Profa. Cláudia Lima
Marques coloca: “A dificuldade está na caracterização do consumidor, nos contratos
de empréstimo, onde há uma obrigação de dar, de fornecer o dinheiro, que é bem
juridicamente consumível. Nestes casos, a pessoa é destinatária final fática, mas pode
não ser a destinatária final econômica. Por exemplo, um advogado que contrata o
empréstimo de certa quantia para reformar o seu escritório ou o agricultor, para
comprar sementes para plantar. Nestes dois casos, o advogado e o agricultor são
destinatários fáticos, mas o produto é insumo para outra atividade profissional. Logo,
não poderiam recorrer, em princípio, à tutela do CDC. (...) Neste sentido, podemos
concluir que os contratos entre o banco e os profissionais, nos quais os serviços são
prestados pelos bancos estejam, em última análise canalizados para a atividade
profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais, comerciantes individuais)
ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos pelo direito comum,
direito comercial e leis específicas sobre o tema. (in “Contratos no Código de Defesa
do Consumidor”, ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1.995, págs. 141/142).”

No mesmo sentido, a lição de Luiz Rodrigues
Wambier, no artigo publicado na Revista dos Tribunais, volume 742, página 57 e
seguintes, denominado, “Os Contratos Bancários e do Código de Defesa do
Consumidor - Uma Nova Abordagem”: “Entendemos que se o tomador do
empréstimo bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses recursos para o
incremento de atividade produtiva, seja para formação, ampliação ou suprimento de
capital de giro, seja para fomento da produção, mediante a aquisição de máquinas e
insumos, essa relação jurídica deixará de se subsumir ao Código de Defesa do
Consumidor, porque, com essa aplicação dos recursos em atividade econômica-meio,
inclui-lo-á na cadeia de fornecedores, agora em relação a outro destinatário final, que
será justamente o consumidor de seus produtos ou serviços.” (pág. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
5

Deste modo, no caso em exame, e como admite a
própria empresa autora, a relação contratual existente entre as partes, longeva e
vigente há mais de 10 anos, consistia na utilização de banco de dados e demais
serviços ofertados pela SERASA S/A, notadamente como o objetivo de verificar a
regularidade das empresas fornecedoras e compradores que com ela contratam,
mediante remuneração mensal (fls.02 e 06), o que evidencia que a costumeira
utilização dos serviços da ré tinha o intuito de incrementar e fornecer segurança
creditícia no exercício de sua atividade empresarial.
Logo, não pode a empresa ser considerada destinatária
final da operação, não se aplicando o CDC ao caso em exame. Por tal motivo é
descabida a pretensão à inversão do ônus da prova formulada.
No mais, como apontou a r. sentença recorrida, a
insurgência manifestada pela empresa autora se volta, pelo contexto da narrativa dos
fatos, especificamente em face do contrato denominado “Oferta PME V5”, que
ensejou a alteração dos valores costumeiramente pagos pela autora e toda a celeuma
acerca do débito que lhe foi atribuído. Tanto assim é que busca especificamente o
cancelamento do contrato realizado entre as partes a partir de maio de 2017 (fls.59 e
492), o que corresponde ao contrato de consultas denominado "Oferta PME 5",
conforme esclarece a requerida em sua contestação às fls.163/170 e corrobora o
documento de fls.245.
Pelo que foi apurado nos autos, o referido contrato
denominado "Oferta PME V5", cujo "Demonstrativo Tabela de Preços Vigente do
Contrato MIG0000140909" está colacionado às fls.225/239, foi regularmente aceito
pela parte autora mediante aceite eletrônico, conforme documento de fls.163.
Em verdade, conforme esclarecimentos trazidos pela ré,
o histórico de consumo da autora entre junho de 2018 e novembro de 2018
(documento de fls.165) aponta que as faturas emitidas eram muito maiores que o
Valor de Consumo Mínimo (VCM) de R$491,50 que estava vigente à época, pois a
autora utilizava os serviços com frequência e, mensalmente, ultrapassava o seu
consumo mínimo, de modo que diante da análise do comportamento de consumo da
autora, a ré encontrou um novo plano mais adequado para seus negócios, inclusive
com a redução em 10% do preço unitário de cada consulta, o que evidencia vantagem
para a autora (fls.165).
Por sua vez, o próprio contrato de prestação de serviços
PME de fls.201/224, prevê expressamente a possibilidade de cobrança de consumo
mínimo mensal, bem como reajuste anual do preço das consultas, pelo índice IGP-M,
conforme pactuado no item II de fls.201, o que afasta a alegação autoral de indevida
e unilateral modificação de valores pela ré em comparação àqueles que vinham sendo
cobrados anteriormente.
Não bastasse tais constatações, os documentos de
fls.240/270, não impugnados pela ré, somados à lista de consultas de fls.271/403,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
6
indicam de forma incontroversa a efetiva utilização dos serviços oferecidos pela ré,
não estando demonstrado que os valores por eles cobrados tenha sido superior ao
valor devido que, aliás, sequer é apontado especificamente pela parte autora. Assim,
comprovada a utilização pelos serviços e não demonstrado a efetiva cobrança
indevida de valores, é devido o pagamento da contraprestação pecuniária por parte da
autora.
Não por outro motivo fundamentou o douto magistrado
"a quo": "(...) Com efeito, cinge-se a controvérsia sobre a regularidade das cobranças
efetuadas pela ré, referentes ao período de 05/05/2017 a 06/07/2019, no valor total de
R$ 36.084,28 (fls. 02 - R$ 32.041,09 e fls. 05 - R$ 4.043,19) e, consequentemente,
da negativação do nome da empresa autora junto aos órgãos de proteção ao crédito,
com relação aos valores descritos no documento de fls. 05. A autora, ainda, formulou
pedido de rescisão contratual. Nesse passo, a tese sustentada pela autora a respeito do
valor das mensalidades não se sustenta, na medida em que o contrato juntado aos
autos demonstra a existência de possibilidade de cobrança de consumo mínimo
mensal, bem como de reajuste anual do valor, por intermédio do IGP-M. (fls. 201 -
II). Além disso, os documentos de fls.240/270 (não impugnados especificamente)
demonstram o consumo realizado pela autora. Impende ainda ressaltar que a autora
não especifica qual o valor que estaria em desacordo com a contratação e aquele que
seria o correto, mas somente externaliza sua discordância de forma genérica contra as
cobranças, argumentando que destoam das quantias normalmente pagas pela
utilização dos serviços. Note-se que mesmo a frágil alegação de alteração unilateral
do contrato foi prontamente esclarecida pela ré (fls. 164/166), que inclusive efetuou
os descontos referentes ao período em que tal conduta ocorreu. Em suma,
considerando que a autora efetivamente se utilizou dos serviços prestados pela
requerida, por longo período de tempo, os quais foram inequivocamente contratados,
são legítimas as cobranças e a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes
constitui mero exercício regular de direito. Lado outro, conforme se verifica da
cláusula 30a do contrato (fls.207), exige-se para a rescisão, manifestação formal com
antecedência de 30 dias, sem previsão de qualquer outra providência. Todavia, não
consta dos autos que a empresa demandante adotou tal providência, o que poderia ter
sido feito por meio de qualquer documento escrito, por exemplo encaminhamento de
e-mail ou notificação extrajudicial à ré solicitando o cancelamento, o que não
ocorreu. Contudo, haja vista o desinteresse da autora em manter o contrato que gerou
os débitos questionados, recebo a petição inicial como manifestação forma de
rescisão contratual, razão pela qual declaro rescindido o contrato "Oferta PME V5",
observando-se que os demais negócios firmados entre as partes não são objeto da
ação. Destarte, a parcial procedência do pedido apenas para declarar rescindido tal
contrato é medida que se impõe. (...)" (fls.476/477).
Por isso, sendo incontroverso o inadimplemento da
autora, uma vez não comprovado o pagamento exigido, de rigor concluir como
legítima e em exercício regular de direito a negativação lançada em seu desfavor,
pelo que tampouco se sustentam as pretensões à declaração de inexistência de débito
e à devolução em dobro dos valores indevidamente despendidos pela apelante,
restando mantida a r. sentença tal como bem lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023135-54.2019.8.26.0003 -Voto no 38596
7
Por sua vez, conforme se verifica pela cláusula 30a do
item VIII de fls.207, é permitida a resilição unilateral do contrato mediante
manifestação formal com antecedência de 30 dias, independentemente de qualquer
indenização de uma parte a outra, inexistindo prova de que tal providência tenha sido
tomada formalmente pela autora.
Contudo, considerando que a pretensão à rescisão
contratual foi formulada de forma expressa na inicial, de rigor o acolhimento do
pedido nesta parte mínima, declarando rescindido o contrato, sem que isso implique
em sucumbência da parte ré, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, em
observância ao princípio da causalidade.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, inclusive no tocante às verbas de sucumbência, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relato